Tribunal: TJDFT
Processo: 0001154-90.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RÉU REINCIDENTE - REGIME INICIAL SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO – SÚMULA 269 DO STJ.
1. Tratando-se de réu reincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, incabível a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda, de modo que o condenado, nesse caso, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.
2. Recurso conhecido e desprovido.